Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR MÍNIMO PARA ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de fixação de montante mínimo para arrematação de bem penhorado, com valor não inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado constante na avaliação do referido imóvel.

2. A partir da vigência do atual Código de Processo Civil, o legislador passou a estabelecer parâmetro objetivo para a aferição do preço vil. Aliás, o art. 891, parágrafo único, do CPC, enuncia que será considerado vil o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) ao valor da avaliação; 2.1 convém ressaltar a inexistência, na atual legislação processual civil, de exigência de segundo leilão para que o bem imóvel possa ser arrematado por preço inferior ao da avaliação.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.